Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750740-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FLAVIO REZENDE DINIZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da Ação Monitória movida em face de FLAVIO REZENDE DINIZ, indeferiu o pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial de cancelamento de protesto, aplicando multa pelo suposto descumprimento da ordem e renovando a intimação para realização do ato, com cominação de nova penalidade. A agravante informa que a decisão agravada se mostra desarrazoada e excessivamente onerosa, pois impôs multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo indeferimento da dilação requerida, além de reiterar a determinação de cancelamento do protesto com previsão de nova multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de recalcitrância. Esclarece, em síntese, que não houve desídia no cumprimento da ordem judicial, tendo sido promovido o envio da carta de anuência ao cartório competente, conforme comunicação oficial juntada nos autos de origem, sendo que o cancelamento apenas não se concretizou em razão da necessidade de pagamento dos emolumentos cartorários. Sustenta que a responsabilidade por tais custas somente foi definida posteriormente, na decisão de ID próprio, razão pela qual se viu compelida a solicitar dilação do prazo para conclusão do procedimento, diante da necessidade de trâmites administrativos internos para liberação do pagamento. Salienta que as multas impostas superam em mais de sessenta vezes o valor da taxa de cancelamento do protesto (R$ 256,12), configurando manifesta desproporcionalidade e violando a finalidade coercitiva das astreintes, que não podem assumir caráter punitivo ou gerar enriquecimento sem causa. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao presumir descumprimento integral da obrigação, desconsiderando o cumprimento substancial já realizado, bem como a ausência de resistência ou má-fé por parte da concessionária. Destaca que o pedido de dilação de prazo foi formulado motivadamente, com a devida comunicação ao Juízo, de modo que a imposição de multa não encontra justificativa razoável, especialmente porque a controvérsia decorreu de omissão inicial quanto à definição da responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos. Defende, ainda, a aplicação do princípio da menor onerosidade, sustentando que a expedição de ofício judicial ao Cartório de Protesto seria medida apta a promover o cancelamento do protesto de forma mais célere e menos gravosa, tornando desnecessária a manutenção de multas de elevado valor. Aduz que a jurisprudência pátria admite a revisão e a redução das astreintes quando desproporcionais, bem como quando demonstrado comportamento cooperativo da parte obrigada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, especialmente no tocante à exigibilidade das multas fixadas e da nova cominação. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a decisão combatida, a fim de afastar as multas aplicadas ou, subsidiariamente, reduzi-las a patamar razoável, bem como determinar a expedição de ofício judicial ao cartório competente para execução direta do cancelamento do protesto. Preparo regular (ID 78526622). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: INDEFIRO pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que aquele estabelecido judicialmente é absolutamente razoável para tanto, considerando a natureza do que ora se determina. Assim, faço incidir a multa prevista no valor de R$ 5.000,00. Renovo a intimação da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. para providenciar o cancelamento do protesto relativo ao valor do débito original, devendo arcar, inclusive, com a taxa de cancelamento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de NOVA multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do embargado. Advirto, novamente, que a execução das multas incidentes ocorrerá somente após a liquidação de sentença para averiguação do valor do débito do embargado, devendo ocorrer a compensação entre créditos e débitos. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes nenhum dos requisitos indispensáveis. Inicialmente, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Consoante se extrai dos autos, esta é a segunda oportunidade conferida pelo magistrado de origem para que a agravante cumpra integralmente a determinação judicial relativa ao cancelamento do protesto. A decisão de ID 250236111 - 1a instância, registrou de forma expressa que a empresa, embora tenha remetido a carta de anuência ao Cartório, o fez após o prazo de 15 (quinze) dias originalmente fixado, o que justificou, à época, a incidência da primeira multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a renovação da ordem, com prazo adicional igualmente de 15 (quinze) dias. Além disso, a partir desse segundo marco temporal, que já estabelecia de maneira clara e definitiva que cabia à NEOENERGIA arcar com a taxa de cancelamento, iniciou-se novo prazo de 15 (quinze) dias, idêntico ao ora impugnado, extremamente suficiente para o pagamento dos emolumentos no valor de R$ 256,12 (duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos). A alegação de existência de “procedimentos internos” para justificar o não atendimento da ordem judicial não convence. Trata-se de ato simples, de baixa complexidade administrativa e que não demanda trâmite excepcional capaz de impedir seu cumprimento dentro do prazo legalmente estabelecido. Ademais, o próprio histórico do processo demonstra que até o mesmo o pedido de dilação de prazo foi apresentado dias após o encerramento do segundo prazo assinalado, revelando pouco cuidado e falta de diligência no cumprimento das determinações judiciais. A contar da supracitada decisão até o novo prazo estabelecido na decisão agravada (ID 254059174 - 1a instância), verifica-se a existência de período amplamente suficiente para a resolução de quaisquer providências administrativas necessárias ao pagamento da taxa de cancelamento, o que reforça que o argumento apresentado não se sustenta como justificativa plausível. Nessas circunstâncias, a probabilidade do direito não se mostra presente. De igual modo, não se identifica perigo de dano grave ou de difícil reparação. A própria decisão impugnada esclarece que a execução das multas incidentes ocorrerá somente após a liquidação de sentença, ocasião em que deverá ser realizada a compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes, afastando qualquer risco de cobrança imediata ou prejuízo financeiro irreversível à agravante. Ressalte-se, ainda, que a última multa prevista, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não foi aplicada, tratando-se de mera cominação destinada a compelir o cumprimento da ordem. Ou seja, pode ser integralmente evitada pela agravante, bastando que cumpra a determinação judicial dentro do prazo estabelecido. Não há, portanto, qualquer lesão atual ou iminente que justifique a concessão da tutela de urgência recursal. Por fim, não há, a princípio, desproporcionalidade na majoração da multa, sobretudo porque, após duas oportunidades conferidas ao cumprimento da ordem, ambas com valores significativamente inferiores, a agravante não atendeu ao comando judicial, revelando comportamento processual que justifica a elevação da sanção coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator